Tribunal: TJDFT
Processo: 0738781-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO DAS PARTES AUTORAS E RÉS. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VIOLAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA BANDEIRA VISA. REJEIÇÃO. CONDIÇÃO EXAMINADA EM STATUS ASSERTIONIS OU IN ABSTRATO. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. SUMULA 479 STJ. RESPONSABILIDADE DA BANDEIRA VISA E DO BANCO EMISSOR. CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ERRO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Vislumbra-se, na peça recursal, razões efetivas de pedido de reforma da sentença impugnada, com os fundamentos de fato e de direito capazes de impugnar as conclusões adotadas pelo d. juízo, razão pela qual se mostra atendido o princípio da dialeticidade recursal. 2. A discussão sobre a ilegitimidade passiva da instituição bancária se confunde com o próprio mérito do litígio, devendo ser afastada, em sede preliminar, para o devido enfrentamento em análise meritória. Precedentes do TJDFT.
3. A presente hipótese configura relação de consumo, uma vez que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro um fornecedor - banco, nos moldes dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. Vislumbra-se, na presente hipótese, a falha na prestação do serviço, prevista no art. 14 do CDC, haja vista que os fornecedores de serviço não se houveram com o devido cuidado, ao verificarem uma operação incomum no cartão de crédito dos autores, quando deveriam ter realizado um bloqueio preventivo, a fim de evitar a realização de operação fraudulenta no cartão de crédito.
5. Configurado o caso fortuito interno para se responsabilizar objetivamente a instituição bancária (Súmula 479/STJ e art. 14, § 1o, CDC). A falha na prestação do serviço consubstanciou-se na ausência de controle e segurança adequados em seus sistemas internos de monitoramento e fiscalização das operações. Houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (art. 42, § 1o, inciso I), permitindo o vazamento de dados pessoais e sensíveis dos clientes, de sorte a serem utilizados, de maneira fraudulenta, por terceiros.
6. A alegação da apelante visa de que não era responsável pelo gerenciamento de operações de crédito não procede, porquanto empresa dita bandeira de cartão disponibiliza do meio de pagamento e processamento das transações feitas como cartão de crédito, em associação com as instituições financeiras, como o banco réu, de modo que evidente é a solidariedade na forma do disposto no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 265 do Código Civil.
7. Em razão da ilicitude da cobrança da compra no cartão de crédito, patente a responsabilidade do débito não reconhecido, que deve ser anulado.
8. Em que pesem as preocupações e transtornos dos consumidores em razão da falha na prestação dos serviços, não demonstrado que tenham ficado privados de quantia necessária que comprometesse seu orçamento familiar ou gastado tempo desproporcional na busca pela solução do problema. Danos morais não configurados.
9. Não há falar-se em sucumbência na espécie, haja vista que, para a parte sucumbiu em metade do pedido, em razão de que não se aplica o art. 86, parágrafo único do CPF.
10. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos.